Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SINDIRETA/DF. TEMA 823 DO STF.
1. Conforme entendimento do excelso STF, consolidado no julgamento do RE no 883.642 (Tema 823), com repercussão geral reconhecida, de observância obrigatória por este egrégio Tribunal de Justiça, “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
2. Assim, o sindicato pode requerer o cumprimento individual de sentença coletiva, atuando em nome próprio e em defesa do interesse de um ou alguns dos integrantes da categoria, ou seja, como substituto processual, não dependendo, para tanto, de outorga de procuração individual.
3. Recurso conhecido e provido em sede de rejulgamento.